Tribunal: TJMT
Processo: 0005376-24.2015.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005376-24.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SESTILIO JOSE DE MARCO - CPF: 274.026.220-53 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (APELADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (APELADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL E AMBIENTAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS - REVELIA DOS REQUERIDOS – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS – ART. 345 INCISO IV CPC - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC.

2. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento.

3. Conclusão de Laudo Pericial judicial: “Fica claro que houve sim a deriva de aplicação de “Reglone” na área do Autor, mas, não em toda a extensão dos 97 hectares e também não suficientes para causar uma perda de 10 sacas de soja por hectare”.

4. Neste cenário, restando comprovada a ocorrência da deriva de dessecante sobre a lavoura do autor, contudo, não sendo possível quantificar o valor exato do prejuízo em decorrência de tal fato, pois, conforme acima mencionado, outras variantes podem ter contribuído também para a perda da produtividade, tenho como razoável/proporcional, justo e adequado, fixar a perda no valor equivalente a metade da quantia postulada – 485 sacas de soja.

5. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo requerente SESTILIO JOSE DE MARCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL E AMBIENTAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS” de nº 0005376-24.2015.8.11.0045, movida em desfavor de CLOVIS ROGERIO CORTEZIA e EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, no qual o Juízo “a quo” JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: “a) CONDENO os requeridos no pagamento de indenização por danos materiais, no valor equivalente a 485 sacas de soja (seca e limpa, padrão exportação); b) CONDENO os requeridos no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença, e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN) a contar a partir da citação (arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento. 3.1. Pelo princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, CONDENO os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a parte autora, apelante, sustenta em suas razões (ID 200414155), tese de modificação da sentença tão somente para que seja acolhida a prova documental juntada com a peça inicial (Laudo técnico) e com isso ser majorada a quantidade de sacas que resultaram no prejuízo do Apelante, para 970 sacas.

Alegou que o Laudo de fls. 07 dos autos físicos é a única prova que deve ser considerada eis que a sua quantidade de sacas ali apontada não foi impugnada oportunamente, dado a decretação da revelia dos requeridos.

Aduz que a conclusão do perito judicial não afasta os dados constantes no laudo técnico juntado com a inicial. Que o laudo judicial confirmou a ocorrência do dano causado pela deriva, não tendo ele obtido êxito em quantificar o prejuízo experimentado pelo apelante, assim alegou que ser acolhido o laudo apresentado pelo apelante, eis que não impugnado oportunamente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, para que seja majorado o quantum indenizatório em perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 200414159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo requerente, SESTILIO JOSE DE MARCO, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL E AMBIENTAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS movida em desfavor de CLOVIS ROGERIO CORTEZIA e EVANDRO ROBERTO CORTEZIA.

A tese recursal do apelante busca tão somente a modificação da sentença para que seja acolhida a prova documental juntada com a peça inicial (Laudo técnico) e com isso ser majorada a quantidade de sacas que resultaram no prejuízo do Apelante, para 970 sacas.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos em causa de pedir da ação que o autor, pequeno produtor rural, proprietário de 370 hectares de lavoura, onde cultiva soja e milho. Alegou que na safra 2014/2015 sofreu queda de produtividade sobre 97 hectares (perdendo 10 sacas de soja por hectare), devido à deriva de dessecantes utilizados pelos requeridos na lavoura vizinha.

Afirmou que os requeridos utilizaram herbicidas de comercialização proibida (Reglone e Gramoxone) e de forma inadequada (pulverização aérea), causando prejuízos em sua lavoura e ao meio ambiente.

Requer em pedidos a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização equivalente a 970 sacas de soja, bem como indenização por danos morais.

Devidamente citados os requeridos, apesar de apresentarem defesa, foi reconhecido pelo juízo a intempestividade das contestações, sendo decretado a revelia dos requeridos, e por consequente presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial.

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente sob alegação de que com o reconhecimento da revelia da requerida, e seus efeitos, deve a causa ser julgada procedente nos termos da Inicial, a condenar o apelado, conforme documento de Laudo técnico produzido unilateralmente e juntado em ação, pela quantidade de sacas que resultaram no prejuízo do Apelante de 970 sacas.

Sem razão o recorrente.

Isto porque, olvidou-se de observar o disposto no art. 345 do CPC especificamente, seu inciso IV:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Dessa forma, a revelia não implica necessariamente o automático julgamento de procedência do pleito, como ocorreu na hipótese.

Assevera o professor Fredie Didier Jr., sobre o tema: “É possível que haja revelia e não se presuma a ocorrência dos fatos deduzidos contra o revel. (...) O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia não é fato com dons mágicos. É isso o que determina o inciso IV do art. 345, CPC.”

Ademais o laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento.

Logo, a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo requerente em Inicial é apenas relativa, devendo ser levadas em consideração outras circunstâncias presentes nos autos, inclusive do conjunto probatório produzido nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o assunto:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" ( AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1738687 PB 2020/0195174-9, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (destaquei)

Destarte à evidência dos fatos e provas dos autos, tem-se que a despeito dos argumentos do requerente na exordial, de que tanto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso como em assistência do INDEA, após apuração dos fatos quanto à denúncia junto ao MP/MT acerca do uso de agrotóxicos pelo requerido de forma irregular, com risco a saúde humana e com o meio ambiente, chegou-se a conclusão do arquivamento da alegada denuncia pelo fundamento de que:

“De pronto, após a denúncia realizada junto a esta Promotoria de Justiça, o Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA) promoveu vistoria in loco e não constatou irregularidades na aplicação de agrotóxicos pelo proprietário. Por sua vez, verificou-se que a aeronave utilizada não estava registrada junto ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Nesse sentido, foi expedido o Termo de Fiscalização de nº.: 001/35/2015, acostado à fls. 86, no qual consta “que foi aplicado herbicida REGLONE sobre a soja através de pulverização agrícola dia 07/01/15 com avião – PR-CTZ SEM REGISTRO NO MAPA.

(...);

Por sua vez, a respeito do uso de agrotóxicos, o aludido órgão fiscalizador pontuou que “orientou-se sobre o novo período do vazio sanitário da soja: 01 de maio a 15 de setembro e da proibição do cultivo de soja em sucessão. Orientou-se sobre a Instrução Normativa Conjunta MAPA/IBAMA nº.: 1/2014 que trata de restrições de uso dos produtos a base de: Fipronil, Imidacloriprido, Tiametoxam e Clotianidina utilizados isoladamente ou em mistura com outros ingredientes ativos”. Não constatou, contudo, nenhuma irregularidade.

Desta feita, comprova-se a ausência de irregularidade quanto ao uso do agrotóxico, eis que nenhum indício foi apontado nesse sentido, tendo o órgão fiscalizador tão somente orientado o proprietário da fazenda quanto ao cultivo da soja e sobre restrições em relação a determinados tipos de defensivos agrícolas.

Ainda, há de salientar que o órgão fiscalizador pontuou que “o herbicida reglone (...) permite a aplicação aérea”, assim como que “na época da aplicação não haviam restrições/limitações no clima, além do mais foi seguido rigorosamente o que a bula do produto e a instrução normativa 02 de 03/01/08 exige”, ou seja, “na divisa da propriedade do Sr. Sestílio José de Marco realizou-se aplicação terrestre de cerca de 64 metros para evitar a deriva”, conforme Termo de Fiscalização nº.: 179/35/2018 (fl. 177). Assim, concluiu que “o motivo da depredação da plantação do Sr. Sestílio não foi decorrente da aplicação aérea do reglone (...) aplicação aérea foi realizada de forma correta, ou seja, respeitando toda a legislação pertinente”, não havendo que se falar em irregularidade nesse sentido.

Dessa forma, restou clarividente a inexistência de irregularidades na aplicação de agrotóxicos.

Impende salientar o órgão ambiental asseverou acerca da impossibilidade de precisar o motivo da depredação apresentada na plantação do informante, Sr. Sestílio. (...)” (vide Id 77902646 - Pág. 18/20)”

E ainda a respeito do dano material em lavoura experimentado pelo requerente, O LAUDO TÉCNICO JUDICIAL, sob o ID nº 200413689, tem-se que a despeito dos argumentos do requerente em inicial e por seu laudo técnico produzido, em conclusão pronunciou: “...Fica claro que houve sim a deriva de aplicação de “Reglone” na área do Autor, mas, não em toda a extensão dos 97 hectares e também não suficientes para causar uma perda de 10 sacas de soja por hectare (17 % a menos que a média das áreas afetadas), resultado da diminuição da área foliar e encurtamento de ciclo da variedade como fora informado, haja visto, que não houve encurtamento de ciclo, havia na área uma desfolha causada por lagartas desfolhadoras e as lesões causadas por dessecante não eram suficientes para tal frustração de safra. Sendo assim Expert, usando-se apenas das ferramentas disponíveis não consegue quantificar a possível perda por deriva, pois, seria necessária uma colheita assistida com pesagem em separado.” (Destaquei)

Destarte, a meu viso entendo que restou plenamente comprovado nos autos, por meio de prova por perícia técnica e demais outras provas de que inobstante a deriva de aplicação do produto herbicida “Reglone” na área do autor, concluiu que não o dano não ocorreu em toda a extensão dos 97 hectares, como alegado, e também não foram suficientes para causar a perda de 10 sacas de soja por hectare.

Por essa razão escorreita sentença de primeiro grau que em seus fundamentos exarou que “neste cenário, restando comprovada a ocorrência da deriva de dessecante sobre a lavoura do autor, contudo, não sendo possível quantificar o valor exato do prejuízo em decorrência de tal fato, pois, conforme acima mencionado, outras variantes podem ter contribuído também para a perda da produtividade, tenho como razoável/proporcional, justo e adequado, fixar a perda no valor equivalente a metade da quantia postulada – 485 sacas de soja.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento. A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório” (TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) (Sublinhei)

Desse modo, em razão da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito por parte da requerente, se verifica que não tem razão o recorrente a proceder os termos de laudo técnico produzido unilateralmente, devendo a sentença ser mantida, nos moldes da razoabilidade e proporcionalidade, justo e adequado a todo arcabouço de provas dos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024